Tribunal: TJDFT
Processo: 0709701-46.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709701-46.2022.8.07.0019 RECORRENTE: CRISTIAN ALDO RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL MANTIDA. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. 1. Mantém-se a valoração desfavorável das circunstâncias do crime, por ter sido o crime cometido na presença de criança, bem como de ter ameaçado machucá-la. 2. Conforme a Teoria da Amotio ou Apprehensio Rei, adotada pelos Tribunais Superiores e por este Tribunal, o crime de furto se consuma com a mera inversão da posse do bem subtraído, sendo prescindível que seja mansa e pacífica a detenção da coisa. 3. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, pugnando pelo afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, com a consequente redução da pena-base; b) artigo 14, inciso II, do CP, requerendo o reconhecimento do crime de roubo em sua modalidade tentada, com a redução máxima da pena na terceira da dosimetria. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à suposta violação ao artigo 59 do Código Penal, porque o órgão julgador decidiu em conformidade com a Corte Superior, no sentido de que “a prática do delito na presença de criança de 6 anos de idade, filha do agravante e da vítima, justifica a consideração negativa da circunstância judicial referente às circunstâncias do crime” (AgRg no REsp n. 1.882.609/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Na mesma senda, confira-se a decisão monocrática proferida no HC 785765, pelo RELATOR(A) Ministro TEODORO SILVA SANTOS, DATA DA PUBLICAÇÃO 21/12/2023. Pelo mesmo motivo, descabe dar curso ao apelo no que tange ao mencionado malferimento ao artigo 14, inciso II, do CP, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da adoção da teoria da amotio ou apprehensio para verificar-se o momento da consumação do delito, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ: “quanto ao momento consumativo do crime de roubo, nos mesmos moldes do crime de furto, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima” (AgRg no HC n. 833.469/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023). Assim, “o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.247/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 6/11/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020